Tribunal: STF
Processo: Rcl 30416
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Alegação de afronta ao que decidido na RE-RG 574.706 (tema 69), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.10.2017. Inexistência. Decisão do tribunal em que apenas se assentou a necessidade da modulação dos efeitos do paradigma da repercussão geral para que seu entendimento fosse efetivamente aplicado. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.